Tribunal: TJSP
Processo: 2000235-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Entre as hipóteses que permitem o redirecionamento com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, está a dissolução irregular da sociedade contribuinte, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: (Súmula no 435): "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Entre as hipóteses que permitem o redirecionamento com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, está a dissolução irregular da sociedade contribuinte, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: (Súmula no 435): "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" - No caso concreto, a executada encontra-se ativa (fls. 5), mas o próprio agravante, alega que a empresa passou a atuar em regime de home office, sem comunicar a mudança de seu domicílio fiscal, o que contraria a súmula 435, justificando a inclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal - Assim, era de rigor a rejeição da exceção de pré-executividade – Recurso improvido.